Tribunal: TJMT
Processo: 1062700-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062700-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLENE DE JESUS PADILHA COSTA - CPF: 522.761.551-91 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente estadual contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária e julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Estado ao pagamento de abono de permanência à servidora pública autora, no período de dois anos, com correção monetária e juros conforme a EC no 113/2021. O Estado recorreu exclusivamente para alterar o termo inicial do pagamento do abono, sustentando que os requisitos para aposentadoria voluntária somente foram preenchidos em 28/11/2020, conforme processo administrativo juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento do abono de permanência, à luz da data de efetivo preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária pela servidora pública estadual, com base em documentação oficial constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que apresenta fundamentos jurídicos capazes de impugnar os termos da sentença, nos moldes do art. 42 da Lei no 9.099/95.

4.

O abono de permanência é devido ao servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, conforme art. 40, § 19, da CF/1988, art. 3o da EC no 41/2003 e art. 3o da LC estadual no 202/2004.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 888 da repercussão geral, firmou entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o início do direito ao abono, sendo suficiente o preenchimento dos requisitos legais com a continuidade no serviço ativo (STF, ARE 1465459, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2024).

6.

No caso concreto, restou demonstrado por meio do processo administrativo PGE-PRO-2025/09192 que a servidora autora apenas preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 28/11/2020, motivo pelo qual este deve ser o marco inicial do pagamento do abono de permanência.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1062700-72.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Marlene de Jesus Padilha Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, reconheço a ilegitimidade passiva da autarquia previdenciária; bem como
JULGO PROCEDENTE pedido formulado na inicial para CONDENAR o requerido a pagar o abono de permanência a requerente referente ao período de 02 (dois) anos.

Importâncias essas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

De modo que
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante é servidora pública estadual, na função de Professor da Educação Básica desde 01 de fevereiro de 2000 e que se aposentou voluntariamente em 20/10/2022, contando com 27 anos e 11 dias de contribuição e que faz jus ao recebimento do abono de permanência desde 10/2020, período em que preencheu os requisitos exigidos para a aposentadoria voluntária, mas permaneceu em exercício. Nas contrarrazões recursais pugna pela manutenção da sentença.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja alterado o termo inicial para o pagamento do abono de permanência, haja vista que a autora preencheu os requisitos somente em 28/11/2020, sendo a referida data o termo inicial para o pagamento pleiteado nos autos, conforme processo administrativo PGE-PRO-2025/09192.

O abono de permanência está previsto no §19, do artigo 40, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

(...)

§ 19.

O servidor de
que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência
equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória
contidas no § 1o, II. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)”
(grifei)

A Emenda Constitucional no 41/2003, em seu artigo 3o, §1o, dispõe:

“Art. 3o É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o
abono

permanência
está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que
“dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e
militares
ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
”, a qual confere expressamente o direito ao
abono permanência
ao servidor civil ou
militar
,
in verbis
:

Art. 3o
O servidor civil
e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades,
que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária
estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da Emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade,
fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1o, II, da Constituição Federal. (g.n)

No tocante a alegação recursal de necessidade de prévio requerimento administrativo, conforme redação dada pela LC no 524/14, que editou o §3o do art. 3 da LC no 202/2004, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que não é necessário prévio requerimento administrativo para o direito ao recebimento do abono de permanência, o qual se faz devido a partir da data do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 3.
ABONO DE PERMANÊNCIA. NÃO É NECESSÁRIO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA NASCER O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, BASTANDO A UNIÃO ENTRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA COM A PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 888 DA REPERCUSSÃO GERAL, RE-RG 954.408 . PRECEDENTES. 4. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 5. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

(STF - ARE: 1465459 DF, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-07-2024 PUBLIC 04-07-2024)

Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, é certo que faz jus à isenção da contribuição previdenciária todo servidor que permanece em atividade após completar as exigências para a aposentadoria voluntária.

No presente caso, verifico que a autora tomou posse no serviço público em 01/02/2000 e foi aposentada em 20/10/2022, conforme ATO n. N. 4.708/2022 publicado no DOE. Segue:

Contudo, no que tange à data de implementação dos requisitos para aposentadoria voluntária, assiste razão ao recorrente, isto porque, o conjunto probatório dos autos demonstra que a autora preencheu os requisitos exigidos somente em 28/11/2020, conforme documento administrativo (PGE-PRO-2025/09192) juntado pelo Recorrente. Colaciono abaixo:

Deste modo, se o documento oficial emitido pela Autarquia Previdenciária Estadual demonstra de forma inequívoca que a Recorrida somente preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 28/11/2020, deve ser reformada a sentença para adequar o termo inicial do pagamento do abono de permanência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
determino
que o termo inicial para o pagamento do abono de permanência seja
a partir de 28/11/2020 até 20/10/2022
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025